Tribunal: TRF3
Processo: 5017513-43.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
111/549)

5017513-43.2023.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017513-43.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: EDUARDO PEREIRA LARA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO MOLINA - SP369530-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO FACULTATIVO. RECOLHIMENTOS VINCULADOS A NIT FAIXA CRÍTICA. ÔNUS DA PROVA. AVERBAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. O pedido foi formulado mediante o reconhecimento e averbação de recolhimentos efetuados no período de 01.01.2016 a 31.12.2018, registrados sob inscrição no RGPS classificada como NIT em faixa crítica.

2. A sentença entendeu não comprovada a titularidade do número de inscrição vinculado às contribuições indicadas no CNIS, motivo pelo qual afastou o cômputo do período contributivo. Em apelação, a parte autora sustenta que a inscrição constante do CNIS corresponde à sua titularidade. Afirma que os dados cadastrais coincidem com suas informações pessoais. Alega que a inconsistência decorre de falha sistêmica da Administração Previdenciária, razão pela qual requer a averbação das contribuições e a concessão do benefício desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as contribuições previdenciárias registradas em NIT classificado como faixa crítica podem ser atribuídas à parte autora para fins de tempo de contribuição e carência; e (ii) saber se, reconhecido o período contributivo controvertido, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denominada faixa crítica de NIT corresponde a intervalo de inscrições do RGPS que foram desvinculadas de seus titulares em razão de falha sistêmica nos cadastros da Previdência Social. Trata-se de erro administrativo generalizado, que impede a identificação precisa do segurado vinculado ao respectivo número de inscrição.

5. Em tais hipóteses, não é possível imputar ao segurado as consequências decorrentes da falha administrativa. Havendo elementos que indiquem a correspondência entre o NIT e o segurado, a desconsideração das contribuições exige demonstração robusta por parte do INSS de que pertencem a terceiro.

6. No caso concreto, o extrato do CNIS relativo ao NIT controvertido contém o nome completo da parte autora, seu número de CPF e sua data de nascimento, dados coincidentes com os constantes em seus documentos pessoais. A divergência restringe-se à ausência do nome da mãe, circunstância insuficiente para afastar a vinculação do cadastro ao segurado.

7. Consta, ainda, que a inscrição estava originalmente vinculada ao cadastro do autor no RGPS no momento do requerimento administrativo. O INSS desfez o vínculo apenas com fundamento na classificação do número na faixa crítica, sem apontar inconsistência específica nos dados pessoais do segurado.

8. Não tendo a autarquia demonstrado que as contribuições registradas pertencem a terceiro, impõe-se o restabelecimento do vínculo do NIT ao histórico contributivo da parte autora.

9. Quanto ao período de 01.01.2016 a 31.12.2018, verifica-se que as contribuições foram recolhidas tempestivamente e em valor superior ao limite mínimo legal, sem registro de contribuições concomitantes no mesmo período. Comprovada a regularidade das contribuições, é devida a averbação do período para fins de tempo de contribuição e carência.

10. Considerados os períodos reconhecidos, o segurado implementa, na DER, os requisitos à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos termos do art. 52 da Lei no 8.213/1991 e dos arts. 15, 17 e 20 da EC no 103/2019. Assegura-se o benefício mais vantajoso, pouco importando eventual decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento dos requisitos, conforme preceitua o Tema 334/STF.

11. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, pois os recolhimentos controvertidos já constavam do cadastro previdenciário do segurado. Inexistente prescrição quinquenal, uma vez que não transcorrido prazo superior a cinco anos entre o termo inicial do benefício e o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do autor provida. Consectários legais e verba honorária explicitados de ofício.

Tese de julgamento: “As contribuições registradas em NIT classificado como faixa crítica podem ser reconhecidas quando houver elementos suficientes que indiquem a titularidade do número pelo segurado, não podendo a falha sistêmica no cadastro previdenciário prejudicar o segurado na ausência de prova de que as contribuições pertencem a terceiro”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, art. 25, II; Lei no 8.213/1991, art. 52; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 3o; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; EC no 20/1998, art. 3o e art. 9o, § 1o; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 23.03.2011, DJe 05.04.2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.09.2012, DJe 19.12.2012; STF, RE 630.501, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 21.02.2013 (Tema 334); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STJ, REsp 1.767.789/PR e REsp 1.803.154/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1018); TRF3, ApCiv 5002823-38.2018.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, Décima Turma, j. 08.03.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017513-43.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: EDUARDO PEREIRA LARA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO MOLINA - SP369530-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 14.08.2023 por EDUARDO PEREIRA LARA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (19.11.2019), mediante a averbação de tempo comum.

A r. sentença, integrada por embargos de declaração, julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento da verba honorária (ID 293536161 e ID 293536168).

Apela o autor com recolhimento de preparo. Em suas razões recursais, pretende a averbação em seu tempo de contribuição dos recolhimentos vertidos no período de 01.01.2016 a 31.12.2018, sob a inscrição em NIT faixa crítica. Afirma que a sua titularidade do número de inscrição restou comprovada pelos documentos levados ao requerimento, sendo do INSS a responsabilidade pela falha no cadastramento. Pede a reforma da r. sentença e a total procedência dos pedidos formulados à exordial, com a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta e. Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Conforme o disposto nos artigos 52 e 53 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, é devida, na forma proporcional ou integral, respectivamente, ao segurado que tenha completado 25 anos de serviço (se mulher) e 30 anos (se homem), ou 30 anos de serviço (se mulher) e 35 anos (se homem).

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Contudo, após a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, respeitado o direito adquirido à aposentadoria com base nos critérios anteriores até então vigentes, aos que já haviam atendido os requisitos para sua obtenção (art. 3o da citada Emenda), não há mais que se falar em aposentadoria proporcional.

Excepcionalmente, poderá se aposentar, ainda, com proventos proporcionais, o segurado filiado ao regime geral da previdência social até a data de sua publicação (DOU de 16/12/1998) que preencher as seguintes regras de transição: idade mínima de 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher, e um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, àquela data (16/12/1998), faltaria para atingir o limite de 25 ou 30 anos de tempo de contribuição (art. 9o, § 1o, da EC n. 20/98).

No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, como já admitiu o próprio INSS administrativamente.

Registre-se, por oportuno, que, para efeito de concessão desse benefício, poderá ser considerado o tempo de serviço especial prestado em qualquer época, o qual será convertido em tempo de atividade comum, à luz do disposto no art. 70, § 2o, do atual Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999): "As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste art., aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período".

Inexiste, pois, limitação à conversão em comento quanto ao período laborado, seja ele anterior à Lei n. 6.887/1980 ou posterior a 1998, havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, inclusive, firmado a compreensão de que se mantém "a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei n. 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". Ficou assentado, ademais, que o enquadramento da atividade especial se rege pela lei vigente ao tempo do labor, mas "a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento", ou seja, no momento em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011).

Em sintonia com o aresto supracitado, a mesma Corte, ao analisar outro recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial (REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012).DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC N. 103/2019

A concessão do benefício de aposentadoria para o segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social, a partir de 13/11/2019, fica assegurada com o preenchimento de dois requisitos: idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) e tempo de contribuição mínimo (20 anos para homens e 15 anos para mulheres).

Observa-se, que aludida Emenda Constitucional assegurou regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao Regime Geral da Previdência Social anteriormente à vigência da EC n. 103/2019, a saber:

a) Por pontos:

"Art. 15 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

(...)"

(b) Por tempo de contribuição e idade mínima:

"Art. 16 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

(...)"

(c) Com pedágio de 50% e fator previdenciário:

"Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(...)"

(d) Com pedágio de 100% e idade mínima:

"Art. 20 (...)

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

(...)"

(e) Por idade:

"Art. 18 (...)

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

(...)"

Outrossim, destaque-se que para o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social anteriormente à Edição da EC n. 103/2019, o artigo 3o da aludida Emenda Constitucional assegura o direito adquirido, in casu, à obtenção da aposentadoria, em conformidade à legislação vigente à época em que preenchidos os pressupostos à concessão, nos seguintes termos:

"(...) Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. (...)"CASO CONCRETO

Cuida-se de recurso de apelação interpostopor EDUARDO PEREIRA LARA em face de sentença (ID 293536161 e ID 293536168) que julgou improcedente o seu pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (19.11.2019), mediante a averbação de tempo comum no período de 01.01.2016 a 31.12.2018.

Em seu apelo recursal, afirma a parte autora que a sua titularidade do número de inscrição, referente a “NIT faixa crítica”, restou comprovada pelos documentos levados ao requerimento, sendo do INSS a responsabilidade pela falha no cadastramento.

Anote-se já ter sido determinada a averbação, no bojo do processo autuado sob o n. 5012610-33.2021.4.03.6183, do labor comum nos períodos de 24.01.1977 a 19.02.1979, de 01.06.2004 a 31.12.2004, de 01.01.2005 a 31.03.2005, de 01.07.2007 a 31.01.2008 e de 01.02.2013 a 30.11.2015 (ID 293536142 – fls. 2/15).

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito à averbação de recolhimentos vertidos como segurado facultativo em NIT faixa crítica, de n. 109.26633.26-8.

Denomina-se “NIT faixa crítica” o intervalo de inscrições ao RGPS que a Administração não sabe precisar a quem pertencem.

Trata-se, via de regra, das inscrições no RGPS iniciadas pelos numerais “1092”, que restaram desatreladas dos respectivos segurados por uma falha sistêmica dos cadastros no Seguro Social.

Por corolário, em se tratando de um generalizado erro administrativo, o segurado não pode ser punido pela má gestão dos dados conduzida pelo ente autárquico. Assim sendo, havendo indícios mínimos de que o NIT faixa crítica pertence à parte demandante, somente mediante robusta comprovação em contrário é que se poderia falar em desconsideração dos seus recolhimentos.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NIT EM FAIXA CRÍTICA. EXTRATO DO CNIS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATRIBUÍDAS AO AUTOR. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. [...] 2. Buscando comprovar o período contributivo de 01.2002 a 11.2014, o demandante apresentou extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, no qual são atribuídos recolhimentos de contribuições previdenciárias, na qualidade de contribuinte individual, aos NIT’s 1092773776 e 10927737768, acompanhados do seu nome, data da inscrição e data de nascimento (ID 144515378 – págs. 12/20). 3. Ressalta-se que a mera indicação de período contributivo constante nos extratos do CNIS vinculado a NIT em “faixa crítica”, por si só, não se mostra suficiente para lhe desconsiderar. Dessa forma, deveria o INSS demonstrar com provas robustas que as contribuições previdenciárias indicadas para os NIT’s 1092773776 e 1092773776-8 não pertencem ao autor, o que não ocorreu. Ademais, a própria autarquia previdenciária, em requerimento administrativo formulado posteriormente pelo autor, considerou o intervalo de 01.2002 a 11.2014, a fim de lhe conceder aposentadoria por idade (ID 144515496). 4. Portanto, de rigor o reconhecimento do interregno de 01.2002 a 11.2014, para todos os efeitos previdenciários [...] 10. Apelação provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002823-38.2018.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 08/03/2022, Intimação via sistema DATA: 11/03/2022)" g.n.

No caso concreto, verifico que o CNIS acostado à exordial correspondente ao NIT 109.26633.26-8 (ID 293536141) contém o nome completo da parte autora, seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e sua data de nascimento, tal como constam em seus documentos oficiais (ID 293536135 – fl. 1). Dos dados pessoais aparentes, o extrato previdenciário omite apenas o nome da mãe do segurado.

Nota-se, ademais, que a inscrição correspondente a este NIT faixa crítica estava atrelada ao cadastro do autor junto ao RGPS à ocasião do seu requerimento de aposentadoria; no bojo do processo administrativo, o INSS decidiu desfazer o elo entre as inscrições ao simples fundamento de se tratar de inscrição na faixa crítica, sem apontar qualquer contradição concreta do cadastro do autor (ID 293536137 – fl. 26).

Há, portanto, prova inequívoca de que o segurado se inscreveu junto ao RGPS sob o número de inscrição da faixa crítica controvertido; o INSS, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de provar que as contribuições vertidas ao referido NIT pertenceriam a terceiros, o que poderia caracterizar fato impeditivo à averbação dos recolhimentos constantes no CNIS faixa crítica.

Assim sendo, de rigor o refazimento do elo do NIT 109.26633.26-8 ao histórico contributivo da parte autora, inclusive para fins de carência.

Especificamente quanto ao interregno controvertido nos autos, de 01.01.2016 a 31.12.2018, os recolhimentos foram efetuados tempestivamente, em valor superior ao limite mínimo legal de que trata o art. 28, § 3o, da Lei n. 8.212/91, na filiação de segurado facultativo. Não há contribuições concomitantes vertidas ao RGPS no período.

Comprovada a regularidade das contribuições previdenciárias, deve o INSS proceder à averbação do período de 01.01.2016 a 31.12.2018 ao tempo de contribuição da parte autora e para fins de carência, sendo de rigor a reforma da sentença.CONCLUSÃO

Considerados os períodos de atividade especial, com conversão em comum, e os seus demais períodos de atividade laboral comum, constata-se que, até o início de vigência da EC n. 103/19, em 13.11.2019, a parte autora conta com 37 (trinta e sete) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de tempo de contribuição, suficiente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral (Lei n. 8.213/91, art. 52).

Anote-se ainda que, por totalizar 98 pontos na somatória de sua idade e tempo de contribuição, faculta-se à parte autora a opção pela incidência do fator previdenciário, na forma prescrita pelo art. 29-C da Lei de Benefícios.

Até a DER (19.11.2019), perfazendo este mesmo tempo de contribuição, o autor satisfaz os requisitos à aposentadoria segundo as regras dos arts. 15, 17 e 20 da EC no 103/19, vencidos os pontos exigidos e os pedágios de 50% e de 100%.

Confira-se:

Na apuração da renda mensal inicial, assegura-se o benefício mais vantajoso à parte, pouco importando eventual decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento dos requisitos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.501 (Tema 334), Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, j. 21.02.2013, p. 26.08.2013.

Considerando que a controvérsia dos autos se limita ao refazimento do elo de inscrições já atreladas ao cadastro do autor junto ao RGPS, sem inovação fática ou probatória, a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na DER (19.11.2019), nos termos do entendimento pacificado com o julgamento do Tema n. 1124 pelo C. STJ, do qual cite-se a referência:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.1.) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

Não se verifica a ocorrência, na espécie, da prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, dado que, do termo inicial do benefício até a data do ajuizamento da presente ação, em 14.08.2023, não houve o decurso de cinco anos.

Constatada a concessão de aposentadoria em âmbito administrativo no curso da presente ação, a execução das parcelas em atraso deverá observar a tese firmada no julgamento do REsp 1.767.789/PR e REsp 1.803.154/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.06.2022, p. 01.07.2022 (Tema 1018/STJ), in verbis:

"O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa".

A concessão do benefício na via judicial não está condicionada à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n. 450/2020 da Presidência do INSS.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que se reporta à aplicação da EC 113/2021, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n. 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, porém, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovadas nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/1996.

Quanto às demandas aforadas no Estado de Mato Grosso do Sul, a isenção prevista nas Leis Estaduais sul-mato-grossenses 1.135/91 e 1.936/98 foi revogada pela Lei Estadual 3.779/09 (artigo 24, §§ 1o e 2o), razão pela qual cabe ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais naquele Estado.

Contudo, a parte vencida deverá arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba exclusivamente em favor da parte autora deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, §§ 3o a 5o, todos do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para determinar a averbação dos recolhimentos vertidos no período de 01.01.2016 a 31.12.2018 e para condenar o INSS a conceder-lhe aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER, observando-se o Tema 1018/STJ e assegurado o benefício mais vantajoso, nos termos da fundamentação. Explicitados, de ofício, os consectários legais e a verba honorária na forma delineada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO FACULTATIVO. RECOLHIMENTOS VINCULADOS A NIT FAIXA CRÍTICA. ÔNUS DA PROVA. AVERBAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. O pedido foi formulado mediante o reconhecimento e averbação de recolhimentos efetuados no período de 01.01.2016 a 31.12.2018, registrados sob inscrição no RGPS classificada como NIT em faixa crítica.

2. A sentença entendeu não comprovada a titularidade do número de inscrição vinculado às contribuições indicadas no CNIS, motivo pelo qual afastou o cômputo do período contributivo. Em apelação, a parte autora sustenta que a inscrição constante do CNIS corresponde à sua titularidade. Afirma que os dados cadastrais coincidem com suas informações pessoais. Alega que a inconsistência decorre de falha sistêmica da Administração Previdenciária, razão pela qual requer a averbação das contribuições e a concessão do benefício desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as contribuições previdenciárias registradas em NIT classificado como faixa crítica podem ser atribuídas à parte autora para fins de tempo de contribuição e carência; e (ii) saber se, reconhecido o período contributivo controvertido, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denominada faixa crítica de NIT corresponde a intervalo de inscrições do RGPS que foram desvinculadas de seus titulares em razão de falha sistêmica nos cadastros da Previdência Social. Trata-se de erro administrativo generalizado, que impede a identificação precisa do segurado vinculado ao respectivo número de inscrição.

5. Em tais hipóteses, não é possível imputar ao segurado as consequências decorrentes da falha administrativa. Havendo elementos que indiquem a correspondência entre o NIT e o segurado, a desconsideração das contribuições exige demonstração robusta por parte do INSS de que pertencem a terceiro.

6. No caso concreto, o extrato do CNIS relativo ao NIT controvertido contém o nome completo da parte autora, seu número de CPF e sua data de nascimento, dados coincidentes com os constantes em seus documentos pessoais. A divergência restringe-se à ausência do nome da mãe, circunstância insuficiente para afastar a vinculação do cadastro ao segurado.

7. Consta, ainda, que a inscrição estava originalmente vinculada ao cadastro do autor no RGPS no momento do requerimento administrativo. O INSS desfez o vínculo apenas com fundamento na classificação do número na faixa crítica, sem apontar inconsistência específica nos dados pessoais do segurado.

8. Não tendo a autarquia demonstrado que as contribuições registradas pertencem a terceiro, impõe-se o restabelecimento do vínculo do NIT ao histórico contributivo da parte autora.

9. Quanto ao período de 01.01.2016 a 31.12.2018, verifica-se que as contribuições foram recolhidas tempestivamente e em valor superior ao limite mínimo legal, sem registro de contribuições concomitantes no mesmo período. Comprovada a regularidade das contribuições, é devida a averbação do período para fins de tempo de contribuição e carência.

10. Considerados os períodos reconhecidos, o segurado implementa, na DER, os requisitos à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos termos do art. 52 da Lei no 8.213/1991 e dos arts. 15, 17 e 20 da EC no 103/2019. Assegura-se o benefício mais vantajoso, pouco importando eventual decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento dos requisitos, conforme preceitua o Tema 334/STF.

11. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, pois os recolhimentos controvertidos já constavam do cadastro previdenciário do segurado. Inexistente prescrição quinquenal, uma vez que não transcorrido prazo superior a cinco anos entre o termo inicial do benefício e o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do autor provida. Consectários legais e verba honorária explicitados de ofício.

Tese de julgamento: “As contribuições registradas em NIT classificado como faixa crítica podem ser reconhecidas quando houver elementos suficientes que indiquem a titularidade do número pelo segurado, não podendo a falha sistêmica no cadastro previdenciário prejudicar o segurado na ausência de prova de que as contribuições pertencem a terceiro”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, art. 25, II; Lei no 8.213/1991, art. 52; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 3o; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; EC no 20/1998, art. 3o e art. 9o, § 1o; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 23.03.2011, DJe 05.04.2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.09.2012, DJe 19.12.2012; STF, RE 630.501, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 21.02.2013 (Tema 334); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STJ, REsp 1.767.789/PR e REsp 1.803.154/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1018); TRF3, ApCiv 5002823-38.2018.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, Décima Turma, j. 08.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do autor e, de ofício, explicitar os consectários legais e a verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão